Tribunal: TJES
Processo: 5011325-19.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011325-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PABLO CONCEIÇÃO ARAUJO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011325-19.2022.8.08.0000

PACIENTE: PABLO CONCEIÇÃO ARAUJO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PABLO CONCEIÇÃO ARAUJO,

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0001691-42.2019.8.08.0048, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que o paciente está preso desde a data de 11/02/2019, sem que tenha contribuído para o atraso da marcha processual, uma vez que a instrução probatória não é finalizada diante da desídia do Poder Judiciário, que redesignou a audiência por 07 (sete) vezes, ora em razão de férias da magistrada titular sem designação de magistrado substituto, ora por ausência de escolta de presos.

Deste modo, pugna pela revogação da prisão preventiva.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3834147). Informações da autoridade coatora (ID's 389859 e 389861). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3944673) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da decisão anterior.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos artigos 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 288, todos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, tudo na forma do art. 69, do Código Penal.

Extrai-se dos autos digitais que, no dia 28/10/2018, por volta das 15h40min, à Rua Três, em frente à casa nº 71, Bairro São Marcos III, Município de Serra, o paciente, em comunhão de desígnios com Adelmo Vieira Pacífico, Leandro Gustavo dos Santos, João Paulo Viana Andrade e Marcelo Luiz Furtado Sarmento Sobrinho, além da participação do adolescente Carlos Eduardo Lemos da Vitória, com

animus necandi
, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em face de Gabriel Barbosa Santos, Rafael Rosa Corrêa e Ana Clara Athayde Silva, somente não consumando o crime de homicídio porque as vítimas conseguiram se abrigar em uma casa, pedindo socorro.

Consta da denúncia que as vítimas integravam grupo rival no tráfico de drogas na região dos Bairros São Marcos I, II e III, Cascata e Santo Antônio, Município de Serra, e o crime foi motivado pelo domínio no tráfico de entorpecentes na região.

Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público requereu a prisão preventiva dos denunciados, que foi deferida pela magistrada em 31/01/2019 e cumprida pela Polícia Civil em 07/02/2019 (ID 3771359).

Devidamente citado, a defesa do paciente apresentou Resposta em 13/3/2019, arrolando 14 (quatorze) testemunhas (ID 3771361, pp. 31/39).

Após a citação dos demais réus, foram nomeados defensores dativos, havendo manifestação da magistrada em 09/12/2019, rechaçando preliminares apresentadas (ID 3771370, pp. 60/62).

Marcada audiência de instrução e julgamento para 10/6/2020, não foi realizada em razão da suspensão de prazos por este Tribunal de Justiça diante da pandemia ocorrida no ano de 2020.

Decisão da magistrada em 09/9/2020, afastando preliminar oferecida pela Defensoria Pública na defesa de corréu, bem como designando audiência para 14/4/2021 (ID 3771381, pp. 59/65).

Redesignada a audiência para 21/6/2021, ante a nova suspensão de prazos e atos processuais pelo Tribunal Estadual em razão da pandemia no ano de 2021 (ID 3771541, pp. 16/17).

Nova redesignação de audiência para 22/11/2021, em decorrência de ofício da SEJUS informando não possuir escolta suficiente para a movimentação de presos (ID 3771541, p. 20).

Diante de certidão atestando que não havia previsão de designação de juiz para realização das audiências da 3ª Vara Criminal de Serra, o magistrado determinou o cancelamento da audiência (ID 3771541, p. 159).

Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 01/6/2022, contudo ausente uma testemunha da acusação e três testemunhas da defesa. Nova audiência designada para 27/3/2023 (ID 3771546, pp. 54/55).

Ora, após o devido relatório do feito de primeiro grau, constato que o magistrado se manifestou acerca da prisão preventiva todas as vezes em que fora provocado, realizando análise pormenorizada sobre os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, conclui-se que o paciente está preso há pouco mais de 03 (três) anos, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo, sobretudo se considerarmos que se trata de feito complexo, com 05 (cinco) réus, envolvendo a disputa pelo tráfico de drogas.

Não pode ser desconsiderado o fato de que os crimes ocorreram no contexto de disputa de tráfico de drogas, o que dificulta até mesmo a inquirição de testemunhas. Tudo isso, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.

Ademais, cabe registrar que a maior parte do tempo da prisão preventiva ocorreu durante o período de pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da custódia cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Assim, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de

habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011325-19.2022.8.08.0000

PACIENTE: PABLO CONCEIÇÃO ARAUJO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.

ORDEM DENEGADA.

1. O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.